Tribunal: TJPA
Processo: 0810535-51.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810535-51.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ALCIDIANO DE OLIVEIRA DE JESUS

AGRAVADO: CELESTA MINERACAO S.A

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº 0810535-51.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: CURIONÓPOLIS-PARÁ (VARA ÚNICA)

AGRAVANTE: ALCIDIANO DE OLIVEIRA DE JESUS

ADVOGADOS: SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARÃES – OAB/MT 3.749, WALÉRIA MACEDO ZAGO DIAS – OAB/PA 16.616-B E GIZIANE LUCENA DOS SANTOS – OAB/PA 32.582

AGRAVADO: CELESTA MINERAÇÃO S/A

ADVOGADO: LUIS FILIPE AUGUSTO DE LIMA MORAIS – OAB/PA 36.028 RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PRESSUPOSTOS. ART. 300 DO CPC. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por Alcídiano de Oliveira de Jesus contra decisão do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Curionópolis-Pará, que deferiu liminar de tutela inibitória em favor da empresa Celesta Mineração S/A, determinando que o agravante se abstivesse de bloquear o acesso às portarias do empreendimento, sob pena de multa diária e responsabilização criminal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se os requisitos do art. 300 do CPC, para concessão de tutela de urgência, estão preenchidos; e (ii) avaliar a necessidade de dilação probatória para descaracterizar os atos imputados ao agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O artigo 300 do CPC exige que a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo sejam demonstrados cumulativamente, o que não foi evidenciado pelo agravante.

4.

A negativa do agravante em relação aos atos de obstrução é desacompanhada de provas que demonstrem a verossimilhança de suas alegações.

5.

A controvérsia apresentada requer ampla dilação probatória, não sendo passível de resolução em sede de cognição sumária.

6.

Mantêm-se os fundamentos da decisão combatida, diante da insuficiência de elementos capazes de desconstituí-la.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A concessão de tutela de urgência depende da comprovação cumulativa dos requisitos do art. 300 do CPC, a saber: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

2.

Em situações que demandem dilação probatória, não se admite o deferimento ou revogação de liminar em sede de cognição sumária.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: Acórdão 1955997, 0721718-06.2024.8.07.0000, Relator(a): Luís Gustavo B. de Oliveira, 3ª Turma Cível, j. 05/12/2024, DJe 22/01/2025.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0810535-51.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: CURIONÓPOLIS-PARÁ (VARA ÚNICA)

AGRAVANTE: ALCIDIANO DE OLIVEIRA DE JESUS

ADVOGADOS: SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARÃES – OAB/MT 3.749, WALÉRIA MACEDO ZAGO DIAS – OAB/PA 16.616-B E GIZIANE LUCENA DOS SANTOS – OAB/PA 32.582

AGRAVADO: CELESTA MINERAÇÃO S/A

ADVOGADO: LUIS FILIPE AUGUSTO DE LIMA MORAIS – OAB/PA 36.028 RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

ALCIDIANO DE OLIVEIRA DE JESUS
interpôs

Recurso de

Agravo de Instrumento contra Interlocutória prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de

Curionópolis-Pará, que deferiu a liminar de tutela inibitória determinando que:

O requerido se abstenha de interditar/bloquear as portarias de acesso ao empreendimento em Curionópolis, e que se abstenham de realizar qualquer ato de paralisação contra a empresa, bem como nas suas vias de acesso
, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) em caso de descumprimento e reponsabilidade criminal por descumprimento de ordem judicial, limitado a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais
)
.( PJe ID 116600693 dos autos originais).

As razões recursais trazem os seguintes argumentos:

- obstrução

ao acesso de
CELESTA MINERAÇÃO S/A

na área de interesse da Fazenda Bom Jesus

não comprovadas;

- inexistência de provas em ter colocado maquinário a impedir o dado acesso ao espaço da Fazenda Bom Jesus;

- declarações unilaterais que não servem como meio de prova e

- requisitos da liminar não comprovados.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do Recurso interposto segundo as razões eleitas. ( PJe ID 8013094, páginas 1-15).

À minha relatoria em 25.07.2024.

Indeferido o pedido de tutela provisória recursal, abriu-se prazo de contrarrazões que apresentadas no

PJe ID 21640124, páginas 1-5.( (PJe ID 21150048, páginas 1-3)

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº 0810535-51.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: CURIONÓPOLIS-PARÁ (VARA ÚNICA)

AGRAVANTE: ALCIDIANO DE OLIVEIRA DE JESUS

ADVOGADOS: SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARÃES – OAB/MT 3.749, WALÉRIA MACEDO ZAGO DIAS – OAB/PA 16.616-B E GIZIANE LUCENA DOS SANTOS – OAB/PA 32.582

AGRAVADO: CELESTA MINERAÇÃO S/A

ADVOGADO: LUIS FILIPE AUGUSTO DE LIMA MORAIS – OAB/PA 36.028 RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Recurso de

Agravo de Instrumento recebido eis que presentes os requisitos de admissibilidade extrínseco e intrínseco.

Inicio destacando excerto da objurgada que identifica o cenário fático tratado na demanda:

Assim, pelo que até então foi demonstrado pelos documentos acostados à inicial, conclui-se que a CELESTA MINERACAO S.A. possui a posse da área em litígio, qual seja, a compreendido como área a Fazenda Bom Jesus e Fazenda Maravaia, e que há justo temor de interromper suas atividades, tendo em vista que o requerido ameaça interditar as portarias do empreendimento da autora, a fim paralisar as atividades da requerida, isso porque atribui a um dívida da requerente e uma empresa do requerido (MALTA TERRAPLANAGEM). Nesse sentido, foram colacionados imagens e documentos.( PJe ID 116600693)

À vista disso, ao rebate da moldura apontada,
ALCIDIANO DE OLIVEIRA DE JESUS
deveria minimamente prover material necessário a descaracterizar os atos turbadores.

Tal inocorre.

Percebo que o Agravante nega a autoria da

obstrução ao
acesso de
CELESTA MINERAÇÃO S/A
na área de interesse da Fazenda Bom Jesus, contudo, sem prover qualquer prova nesse sentido a qual anuncie a verossimilhança de suas alegações.

Ao contrário, salienta um desacerto com o Agravado no que toca ao avençado no contrato de servidão “ firmado com os Superficiários quanto ao direito de preferência”, emergindo a propositura da Ação Judicial n. 0813180-94.2022.8.14.0040 – 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas-Pará, como se justificativa fosse aos atos

ora apresentados.( PJe ID 20374758, página 9),

Dessarte, a pretensão perseguida aponta a necessidade de debate probatório a fim de descaracterizar os fundamentos da objurgada, que se manterão irretocáveis ante o acerto jurídico do raciocínio jurídico nele encontrado, o qual não se fará em sede de cognição sumária.

Nessa perspectiva.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. pressupostos. art. 300 do cpc. necessidade de dilação probatória. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. No caso, a questão deve ser analisada à luz do artigo 300 do CPC, que trata acerca da antecipação de tutela de urgência, cujos requisitos são: a probabilidade do direito; o perigo de dano; ou risco ao resultado útil do processo. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante.

2. Ao analisar os autos, verifica-se que a pretensão perseguida indica a necessidade de o caso sujeitar-se ao regular trâmite processual, com observância ao contraditório e à ampla defesa, bem como a necessária dilação probatória, uma vez que não se verifica de plano a probabilidade do direito.

3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(Acórdão 1955997, 0721718-06.2024.8.07.0000, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/12/2024, publicado no DJe: 22/01/2025.)

Ante o exposto, conheço e nego provimento do Recurso de Agravo de Instrumento para manter a decisão combatida em todos os seus moldes, segundo fundamentos ora esposados.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com o consequente informe do acórdão

ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Belém, data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

Belém, 18/02/2025